Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016190-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (APELANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO - CPF: 873.736.372-72 (APELANTE), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO - CPF: 873.736.372-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. PRELIMINAR DE NULIDADE D
A
SENTENÇA. REJEIÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO CONTÁBIL SEM PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
pela requerida
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cobrados a maior c/c repetição do indébito, condenando-a a devolver ao condomínio autor valores cobrados indevidamente a título de majoração unilateral da remuneração mensal e de encerramento contábil sem previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação das partes para manifestação sobre laudo pericial complementar; (
ii
) estabelecer se é legítima a majoração unilateral da remuneração mensal sem aditivo contratual formal; (
iii
) determinar a validade das cobranças de encerramento contábil sem previsão no contrato original; e (
iv
) avaliar
a adequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual quando o laudo complementar decorre de impugnações e quesitos formulados pelas próprias partes após a juntada do laudo inicial, não se tratando de documento novo produzido à revelia do contraditório, mas de mero esclarecimento técnico solicitado no curso da instrução.

4. A majoração da remuneração mensal de 3,453 para 3,5912 salários
-
mínimos, ainda que justificada pela contratação de zelador e ampliação do escopo contratual é ilegítima quando realizada sem a formalização do aditivo expressamente previsto no contrato original como condição para qualquer reajuste por alteração de quadro de pessoal.

5. As cobranças a título de encerramento contábil realizadas nos anos de 2014 e 2015 são indevidas por ausência de previsão no contrato original, não podendo ser convalidadas pela mera alegação de prestação efetiva do serviço, especialmente quando tal rubrica só passou a ter previsão expressa a partir do segundo contrato celebrado em 01/05/2016.

6. É adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da condenação é relativamente baixo (R$ 5.973,38), de modo que a aplicação literal dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 conduziria a resultado manifestamente irrisório, desproporcional ao trabalho técnico desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito (7 anos) e à relevância da atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A majoração unilateral de valores contratuais sem a formalização de aditivo expressamente previsto no contrato viola o princípio do pacta sunt servanda e a força obrigatória dos contratos.

2. A cobrança de encerramento contábil sem previsão contratual configura excesso indevido, não podendo ser convalidada pela mera alegação de prestação efetiva do serviço.

3. É admissível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for relativamente baixo, tornando a aplicação dos percentuais legais manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo
advogado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALTERNATIVA SERVI
Ç
OS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME
contra
a
sentença que
acolheu a ilegitimidade passiva de SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO e, no mérito, julgou parcialmente procedente a
Ação de Restituição de Valores Cobrados a Maior c/c Repetição do Indébito
ajuizada por
CONDOMINIO RUBI
, condenando a requerida ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ao pagamento
, na forma simples, de
R$ 5.973,38, val
or nominal apurado pela perícia nos esclarecimentos finais como diferença líquida em favor do autor referente aos pagamentos indevidos, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação.
A partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, que abrange juros e correção, até o efetivo pagamento nos termos da Lei 14.905/2024.
Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 em favor d
o autor, na forma prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

A apelante a
lega
, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação das partes para manifestação prévia sobre o laudo complementar.

No mérito, sustenta a legitimidade da majoração da remuneração mensal em razão da contratação de zelador.

Defende
a validade das cobranças de encerramento contábil como serviços efetivamente prestados.

Assevera a impossibilidade dos honorários sucumbenciais em favor do apelado pela apreciação equitativa
,
uma vez que o proveito econômico obtido pelo apelado na condenação arbitrada pelo juízo em primeiro
grau foi de R$ 5.973,38, bem como o valor da causa foi atribuído em R$ 7.810,07.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
328942467
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

P
reliminar de nulidade da sentença

A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação das partes para manifestação prévia sobre o laudo pericial complementar, argumentando que o documento não foi submetido ao contraditório
.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o laudo complementar (ID 206795569) decorreu de impugnações e quesitos complementares formulados pelas próprias partes (
IDs
186870595 e 188094034) após a juntada do laudo pericial inicial (ID 182966410).

Não se tratou, portanto, de documento novo ou produzido à revelia do contraditório, mas de mero esclarecimento técnico solicitado no curso da instrução.

O contraditório foi plenamente assegurado, tendo as partes ampla oportunidade
de
se manifestar sobre o conteúdo da prova pericial, inclusive mediante assistentes técnicos e manifestações subsequentes. O laudo complementar limitou-se a sanar inconsistências formais e a detalhar cálculos, sem introduzir qualquer dado novo capaz de modificar substancialmente as conclusões técnicas originais.

Ademais, o art. 282, § 1o, do CPC consagra o princípio de que não há nulidade sem prejuízo ("
pas
de
nullité

sans

grief
"), e no caso em tela, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa da apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que
o

CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI
ajuizou
Ação de Restituição de Valores Cobrados à Maior c/c Repetição
do Indébito
em face de
ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO,
alegando, em síntese, que
as partes celebraram contrato de administração condominial em abril de 2014 com remuneração
mensal
de R$ 2.500,00, sem previsão de parcela anual denominada
“
encerramento contábil
”
, e noticia que nos meses de novembro e dezembro de 2014 foram emitidos boletos acima do contratado, com de
s
taque para rub
r
i
c
a de encerramento contábil sem amparo contratual.

Em novembro de 2014, o segundo requerido, então funcionário da empresa administradora, foi eleito síndico profissional do condomínio.

Sustentou que
no ano de 2014, verificou-se que os pagamentos efetuados nos meses de novembro e dezembro foram realizados em valor superior ao contratado, totalizando R$ 3.537,49 por mês. Do valor excedente, R$ 1.874,98 correspondeu à cobrança indevida de encerramento contábil, sem respaldo contratual.

Aduziu que, n
o exercício de 2015, após a reeleição do segundo requerido como síndico, novamente foram realizados pagamentos superiores ao pactuado nos meses de novembro e dezembro, desta vez no montante excedente de R$ 2.500,00, igualmente a título de encerramento contábil.

Relatou que, em
maio de 2016
,
foi firmado novo contrato entre as partes, passando a prever expressamente a cobrança de encerramento contábil. Apesar disso, ao final daquele ano, a administradora cobrou o valor integral correspondente a doze meses, quando o correto seria a cobrança proporcional ao período de vigência do contrato, gerando novo pagamento
indevido no valor de R$ 833,33.

Afirmou que, e
m novembro de 2017, o condomínio notificou extrajudicialmente a empresa administradora, requerendo a restituição dos valores cobrados a maior. Contudo, a requerida recusou-se a efetuar a devolução, alegando a existência de previsão em proposta comercial anterior, a qual não foi apresentada ou comprovada.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos a
restituir o valor excedente recebido, devidamente atualizado, correspondente a R$ 7.810,07, bem como restituir o dobro do valor recebido indevidamente.

Citado
,
o requerido SAMUEL DE MACEDO apresentou contestação, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não figura como parte contratual beneficiária dos recebimentos
discutidos, dizendo
-se
gestor, sem apropriação de numerário e pugnando por sua exclusão
(ID no
328942354
).

A requerida ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou contestação admitindo
oscilações de pagamentos e reconhecendo que em determinados períodos ingressaram valores superiores ao patamar nominal, mas requereu compensação com meses em que, segundo sua narrativa, o autor teria pago a menor por dificuldades financeiras, alegando, ainda, que a elevação do patamar para 3,5912 salários mínimos a partir de julho de 2014 decorreria de alteração de contratação de zelador, o que justificaria a diferença cobrada no período
(ID no
328942360
).

Impugnação às contestações no ID no
328942376
e
328942377
.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor
e requerido SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO
pedi
ram
o julgamento antecipado da lide (ID no
328942381
e
328942385
), enquanto
a requerida ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS requereu a
produção de prova pericial contábil (ID no
328942383
).

A prova pericial foi deferida no ID no
328942387
.

Laudo pericial acostado no ID no
328942434
.

Intimadas as partes,
estas
se manifestaram no ID no
328942444
e
328942445
.

Laudo complementar no ID no
328942454
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki

acolheu a ilegitimidade passiva de SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO e, no mérito, julgou parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A apelante sustenta
que
a majoração da remuneração mensal para 3,5912 salários
-
mínimos a partir de julho de 2014 seria legítima, em razão da contratação de zelador e consequente alteração do escopo contratual.

Sem razão
à apelante.

No caso, o contrato original celebrado entre o Condomínio e a Alternativa Serviços
Administrativos
em abril de 2014 estabelecia expressamente

uma remuneração mensal de R$ 2.500,00 equivalente a 3,453 salários
-
mínimos da época.
Este valor foi pactuado como contraprestação pelo
s
serviços de administração condominial, sem previsão de parcela adicional denominada “encerramento contábil”.
Confira (ID no
328941519
):

Ocorre que, a partir de julho de 2014,
a administradora passou a praticar internamente o fator de 3,5912 salários
-
mínimos, elevando o valor da mensalidade para R$ 2.829,00
, conforme apurado pela
perícia contábil (ID no
328942454
).
Es
s
a alteração foi justificada pela empresa como decorrente
da ampliação do escopo contratual, especificamente pela contratação de um zelador (Sr. Luciano da Cruz).

Como bem destacado na sentença, o contrato celebrado entre as partes condicionava expressamente qualquer reajuste por alteração de quadro de pessoal à formalização por aditivo.

Vejamos (ID no
328941519
– Pág. 2):

No entanto, n
ão há nos autos qualquer aditivo contratual que autorize a elevação pretendida pela apelante
.

Aliás,
o
conjunto probatório corrobora a ausência de
documento
idôneo para o patamar de R$ 2.829,00, afastando sua utilização como referência para apurar eventual diferença devida.

Ainda que tenha havido a contratação de zelador, como alega a apelante, a majoração da remuneração sem a formalização do aditivo contratual previsto no próprio instrumento viola o princípio do
pacta sunt servanda
e a força obrigatória dos contratos.

Não se trata, como quer fazer crer a apelante, de mero formalismo, mas de observância às regras contratuais estabelecidas pelas próprias partes. A exigência de aditivo formal para alteração do valor contratual visa justamente garantir a segurança jurídica e evitar cobranças unilaterais e arbitrárias.

Assim, a aus
ê
ncia desse aditivo formal impede o reconhecimento da legitimidade da majoração pretendida pela apelante
.

Da validade das cobranças de encerramento contábil

A apelante argumenta que as cobranças de encerramento contábil para os anos de 2014 e 2015, embora não previstas expressamente no contrato inicial, seriam válidas por representarem serviços efetivamente prestados.

Conforme apurado pela perícia, o primeiro contrato firmado entre as partes (ID 13605542) não previa a cobrança de encerramento contábil, rubrica que somente passou a ter previsão expressa a partir do segundo contrato, celebrado em 01/05/2016
(ID no
328942454
):

A inclusão unilateral dessa cobrança pela apelante, sem respaldo contratual, configura excesso indevido, não podendo ser convalidada pela mera alegação de prestação efetiva do serviço
.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa invocado pela apelante, não se aplica ao caso, pois os serviços de administração condominial já eram remunerados pelo valor mensal pactuado, não havendo demonstração de que o encerramento contábil constituísse atividade extraordinária não abrangida pela remuneração regular.

Ademais, se a apelante entendia que tal serviço deveria ser cobrado separadamente, deveria ter incluído previsão expressa no contrato original ou formalizado aditivo específico, o que não ocorreu.

Portanto, correta a sentença ao considerar indevidas as cobranças realizadas a título de encerramento contábil nos anos de 2014 e 2015, determinando sua restituição ao condomínio.

Da alegada contradição na aplicação do formalismo contratual

A apelante alega contradição na aplicação do formalismo contratual, argumentando que, se a ausência de aditivo formal é
impeditivo
para o reconhecimento de modificações contratuais e cobranças por serviços adicionais, então as reduções de valores reconhecidas em favor do apelado também deveriam ser desconsideradas.

As reduções de valores mencionadas pela apelante, conforme demonstrado pela perícia, decorreram de abatimentos de créditos do próprio condomínio, formados pelos meses anteriores faturados acima do contratado com a indevida adoção do patamar de R$ 2.829,00. Não se trata, portanto, de alteração contratual, mas de compensação de crédito do próprio condomínio, reconhecida pela própria apelante.

Não há, assim, qualquer contradição na aplicação do formalismo contratual, uma vez que as situações são distintas e receberam tratamento adequado à sua natureza jurídica.

Desta feita, acertada a sentença
recorrida.

Da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa

Por fim, a apelante questiona a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, argumentando que o proveito econômico obtido pelo apelado na condenação não seria irrisório ou inestimável.

A irresignação não merece acolhimento.

Isto porque, o
valor da condenação, de R$ 5.973,38, é relativamente baixo, de modo que a aplicação literal dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC conduziria a um resultado manifestamente irrisório (aproximadamente R$ 597,00), desproporcional ao trabalho técnico
desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito (7 anos) e à relevância da atuação processual.

O juízo de origem, de forma criteriosa e dentro dos parâmetros legais, fixou os honorários em R$ 2.000,00, com base na equidade, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1076 (
REsps
1.850.512/SP e 1.906.623/SP), consolidou o entendimento de que se admite o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que se verifica claramente no caso dos autos.

Portanto, correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para R$
2
.
5
00,00, nos termos do art. 85, § 11
, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026